Tribunal: STF
Processo: HC 215219
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.011.348/SC, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 anos e 2 meses, em regime semiaberto, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 19 de outubro de 2017, por volta das 9h30min, na Delegacia de Polícia de Rio do Sul/SC, o denunciado Egidio Luis Pinto, previamente acordado com Maicon Marcéu Grah, fez inserir em documento público declaração falsa com o fim de criar obrigação sobre fato juridicamente relevante ao confeccionar um boletim de ocorrência comunicando um acidente falso para, por meio deste, acionar seu seguro e ressarcir os danos causados por Maicon em um acidente do qual foi culpado. 



    Segundo consta, no dia 15 de julho de 2017, por volta das 4h50min, na Rua XV de Novembro, n. 142, Centro, neste Município, Maicon Marcéu Grah, conduzindo o veículo HONDA/Civic, de placas MLX 1270, colidiu no veículo VW/Crossfox, placas MGK 3642, de propriedade de Leila Cláudia Gehrke, que estava estacionado no local, evadindo-se do local do acidente. Na sequência, após abordado por policiais militares, Maicon foi conduzido até a Delegacia de Polícia para lavratura do procedimento pertinente (Termo Circunstanciado de n. 533.17.00247 - p. 33-45). 



    Meses depois, após a proprietária do veículo VW/Crossfox exigir o pagamento pelos danos causados, o denunciado Egídio, em comunhão de esforços e união de desígnios com o denunciado Maicon, registrou na data de 18 de outubro de 2017 o boletim de ocorrência n. 00015-2017-0004940 (p. 15-17), no qual relata que havia colidido no veículo de Leila quando manobrava seu caminhão M.BENZ/LS 1634, placas AMB 0730, objetivando acionar a apólice do seu seguro e, assim, ressarcir os prejuízos causados por Maicon a Leila. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados, em acórdão assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.



     ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES INDIRETAS NO ACÓRDÃO. REQUERIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO E REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ANALISE A POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A). DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADEMAIS, NORMA BENÉFICA QUE VISA IMPEDIR O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. BENEFÍCIO QUE PODE SER PROPOSTO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA NO PRESENTE CASO. PREJUDICADA A FINALIDADE DO INSTITUTO NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CÂMARA. 



    AVENTADA ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CUJA PENA FOI EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS, PARA A VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. INSUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALÉM DISSO, EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA COM DATA DE EXTINÇÃO DA PENA DENTRO DO PERÍODO DE 10 ANOS. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) considerando-se que a nova legislação não trouxe nenhuma norma transitória (tal qual o art. 91 da Lei 9.099/95), não é possível limitar sua aplicação [acordo de não persecução penal] para excluir processos em andamento, por ausência de previsão legal; e (b) necessário que se verifique a ocorrência ou não da ilegalidade no que tange à utilização de condenação extinta há mais de 5 nos como vetor para elevação de pena no que concerne aos maus antecedentes. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para garantir ao recorrente a vigência do artigo 28-A do Código de Processo Penal, oportunizando-se a celebração do acordo de não persecução penal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De todo modo, registre-se que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, o Tribunal estadual entendeu não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal ANPP), uma vez que estaria completamente distante da finalidade precípua do instituto a anulação de todo o trâmite processual após já recebida a denúncia, encerrada a persecução penal e proferida uma sentença condenatória, inclusive com julgamento colegiado em segundo grau. 



    Realmente, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Nesse sentido: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 



    Por fim, também improcede a alegada impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenação com trânsito em julgado superior ao lapso de 5 anos. Isso porque o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (DJe de 23/11/2020).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente